Tribunal: TJSP
Processo: 1005290-91.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Demanda extinta sem resolução do mérito – Indeferimento da inicial – Notificação enviada ao endereço informado no contrato – Validade – Discussão superada – Aplicação do TEMA Repetitivo 1.132 do C. STJ – Sentença anulada, com determinação de prosseguimento do feito - Apelo provido em parte.